Tribunal: TJSP
Processo: 1008058-48.2016.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.